Tribunal: TJSP
Processo: 1015480-66.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1- APELAÇÃO (BANCO)
1.1- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - CRÉDITO EM CONTA QUE NÃO CONFERE REGULARIDADE À AVENÇA - ASSINATURA DIVERGENTE DAQUELE DO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA - UTILIZAÇÃO DE RG FALSO NA CONTRATAÇÃO -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1- APELAÇÃO (BANCO)
1.1- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - CRÉDITO EM CONTA QUE NÃO CONFERE REGULARIDADE À AVENÇA - ASSINATURA DIVERGENTE DAQUELE DO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA - UTILIZAÇÃO DE RG FALSO NA CONTRATAÇÃO - ANVERSO COM FOTO QUE NÃO CORRESPONDE À DA DEMANDANTE - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - ARTIGOS 6o, INCISO VIII, DO CDC E 373, INCISO II, DO CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CASA BANCÁRIA - CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE.
1.2- DEVOLUÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA DA AUTORA - IMPOSSIBILIDADE - BANCO QUE CONTATADO POR DIVERSOS MEIOS, CIENTE DA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO, NÃO APRESENTOU UMA SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA, CRIANDO OPORTUNIDADE PARA QUE OS FRAUDADORES, EM CONTATO COM A CONSUMIDORA, A INDUZISSEM A ERRO - VALOR TRANSFERIDO PARA SUPOSTO PREPOSTO COM A PROMESSA DE CANCELAMENTO DO CONSIGNADO.
1.3- DANO MORAL - PERDA DO TEMPO ÚTIL - DIVERSOS CONTATOS FEITOS NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA - DESCONTOS OCORRIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VERBA ALIMENTAR - DANO MORAL IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00 - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1.4- JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO PARA QUE FLUAM DO EVENTO DANOSO EM RELAÇÃO AO DANO MORAL - RESPON-SABILIDADE EXTRACONTRATUAL - SÚMULA 54 DO STJ.
1.5- RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO.
2- APELAÇÃO (AUTORA) - PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANÁLISE PREJUDICADA ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO REQUERIDO.
3- RECURSO DO BANCO PROVIDO EM PARTE, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO, RESTANDO PREJUDICADO O ADESIVO DA AUTORA.